Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700628-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TARCISO MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tarciso Martins dos Santos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0709884-54.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (Id. 111484430 dos autos de origem): “Trata-se de mandado de segurança impetrado por TARCISIO MARTINS DOS SANTOS contra ato praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL ̧ na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional para que seja determinado à autoridade coatora que desconstitua o ato que resultou na anulação da sua promoção de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento. Para tanto, sustenta que participou do processo de promoção ordinária de agosto de 2021, que fora submetido à Comissão de Promoção de Praças – CPP. Alega que foi devidamente promovido pela Portaria de 26 de agosto de 2021, pelo critério de antiguidade, no Quadro de Praças Policiais-Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 21 de agosto de 2021. Narra que já havia preenchido todos os requisitos necessários para a promoção para Segundo-Sargento pelo critério de antiguidade, realizando o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP, bem como fornecendo as certidões criminais disponibilizadas pelo TJDF e TRF 1 onde nada constava em seu nome. Aduz que, após a sua promoção a Segundo-Sargento, o Comandante-Geral Da Polícia Militar Do Distrito Federa, por meio da Portaria de 22 setembro de 2021, anulou a sua promoção, sem que se estivesse estabelecido o contraditório. Sustenta que o ato administrativo que resultou a nulidade de sua promoção se encontra evidenciado de vício, uma vez que o processo administrativo transcorreu sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Com efeito, o impetrante pretende que a Administração Pública seja compelida manter sua promoção de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento. Compulsando os autos, observa-se que o policial participou do processo de promoção ordinária de agosto de 2021, vindo a ser promovido à graduação de Segundo-Sargento. Contudo, como pode ser verificado na Lei 12.086/09, em seu artigo 27, inciso V, o ato de promoção foi eivado de vício uma vez que o condenado a pena privativa de liberdade não pode contar em quadro de acesso: Art. 27. O policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando: I - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, mediante decisão fundamentada da respectiva comissão de promoção, por ser, presumivelmente, incapaz de satisfazer ao critério estabelecido para o conceito moral da Corporação; II - não possuir o interstício exigido para seu grau hierárquico; III - não tiver concluído com aproveitamento o curso ou estágio previsto; IV - estiver submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento; V - for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional;" (Grifo nosso) Assim, uma vez que o Impetrante foi condenado à pena privativa de liberdade, mesmo o início do cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar não afasta a aplicação do artigo 27, inciso V, da Lei 12.086/09. Do que se observa, a promoção à Graduação de 2° SGT QPPMC do 3o SGT QPPMC de Tarcisio Martins Dos Santos - Matrícula 24.003/6, feriu a previsão legal, posto que o militar deveria ter sido retirado do Quadro de Acesso dos Terceiros-Sargentos, por estar condenado à pena privativa de liberdade. Assim, não fazendo jus à promoção, nos termos legais, a única opção cabível à Administração Pública era a anulação do ato ilegal. Nessa seara, considerando a questão apresentada, a conduta da Administração Pública se deu conforme a legislação aplicada ao caso, não se verificando, em sede de cognição sumária, nenhuma ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora. Ainda, da documentação de ID no 111365652 – Pág.1, houve a comunicação da anulação da promoção ao Impetrante, sendo certo que a ele cabia a apresentação de recurso, o que não se verificou da documentação acostada aos autos. Assim, em uma análise perfunctória, não se observa a limitação de ampla defesa e contraditório arguida pelo impetrante. Não se verifica, pois, que são prósperas as alegações do impetrante de que lhe foi ferido direito líquido e certo. Dessa forma, tendo por pressuposto os requisitos necessários à medida liminar exorada, INDEFIRO a liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público”. Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada está em descompasso com os princípios administrativos e a legislação de regência. Discorre que impetrou Mandado de Segurança contra o ato praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal que, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, anulou sua promoção para o cargo de Segundo-Sargento pelo critério de antiguidade. Registra que é abusivo o ato unilateral de anulação da sua promoção, sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em nítida violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois exerceu, durante o cumprimento da pena, atividade laboral na Corporação da Polícia Militar do Distrito Federal. Assevera que a anulação do ato administrativo, ainda que pautada no exercício da autotutela, deve observar o devido processo legal, oportunizando a manifestação prévia do interessado. Salienta que, embora seja vedada a promoção do condenado em pena privativa de liberdade (art. 27, V, da Lei 12.086/09), iniciou o cumprimento da pena em regime aberto. Destaca que, “diante do cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar, uma vez que o delito praticado foi de baixo potencial ofensivo, o Agravante desde o início da pena que se sucedeu em 09/10/2019, continuou a exercer o seu ofício normalmente, cumprindo escalas de serviço de natureza Ordinária, bem como os serviços de natureza voluntaria conforme Documento no 4 Fl. 9 ID 111365653 que demonstra a sua escala de serviço perante a corporação da PMDF”. Salienta que o cumprimento da pena em regime aberto permitiu o trabalho em regime de escalas, a realização de serviços voluntários e o recebimento de remuneração, com os respectivos descontos previdenciários. Pontua que o serviço voluntário gratificado, no âmbito da Polícia Militar, é vedado ao policial que esteja cumprindo punição disciplinar (detenção ou prisão), nos termos da Portaria n° 1.092, de 16 de maio de 2019. Reforça, assim, que, ao permitir a realização do mencionado serviço, a Corporação demonstra que o cumprimento da pena em regime aberto não impede a promoção. Informa que a ascensão na carreira ocorre por meio de promoções e que a retirada do tempo devidamente trabalhado implicará em prejuízo à sua aposentadoria, pois ficará estagnado em graduação inferior. Enfatiza que a Administração Pública descontou, indevidamente, 3 (três) anos e 6 (seis) meses do tempo de serviço em razão do cumprimento da sentença penal condenatória, ainda que tenha desempenhado atividade laboral. Conclui que “não se mostra razoável e nem proporcional admitir que a Administração Pública se beneficie com a manutenção do militar no exercício de suas atribuições regulares simultaneamente ao cumprimento da pena em regime aberto, e depois se recuse a reconhecer este período como tempo de efetivo serviço, sob o fundamento de que este estava em período de cumprimento de pena.” Diz, ainda, que a anulação do ato de promoção lhe ocasiona danos irreparáveis ou de difícil reparação, porquanto está impossibilitado de progredir na carreira. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir o ato administrativo que anulou sua promoção, com as repercussões decorrentes. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 31945748). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, é possível a concessão de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (Artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso concreto, pede o Agravante a concessão de liminar para desconstituir o ato administrativo que anulou sua promoção, com todas as consequências decorrentes. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, constato ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que o Agravante, integrante do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal, foi promovido, pelo critério de antiguidade, à graduação de Segundo-Sargento, a contar de 21 de agosto de 2021 (Id. 111365648 dos autos de origem). Ocorre que, em 15 de setembro de 2021, a Seção de Promoção de Praça constatou ilegalidade na sua promoção, pois o “2o SGT QPPMC TARCISIO MARTINS DOS SANTOS, mat. 24.003/6, se encontrava condenado a 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por ter incidido nos Ar4gos 15 e 163 do Código Penal com trânsito em Julgado em defini4vo em 22 de fevereiro de 2018, e audiência admonitória realizada em 09 de outubro de 2018, conforme processo 0003781-86.2018.8.07.0015”. Por tal razão, a Administração Pública, no exercício da autotutela, anulou o ato de promoção e intimou o servidor para interpor o recurso adequado, nos termos da Portaria de 22 de setembro de 2021. Feita essa breve digressão, tem-se que o servidor participou do processo de promoção ordinária de agosto de 2021 e foi promovido, nos termos da Portaria publicada no BCG de 26 de agosto de 2021. A Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, prevê que a promoção tem por finalidade a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base nos interstícios de cada grau hierárquico, sendo que, no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, ocorre pelos critérios de antiguidade, merecimento, ato de bravura e post mortem (artigos 5° e 6°). O art. 27, V, da referida Lei deixa claro que o policial militar não poderá constar em quadro de acesso quando “for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional”. No caso dos autos, o Agravante foi condenado a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por incursão nos artigos 15 e 163 do Código Penal, com sentença transitada em julgado na data 22 de fevereiro de 2018, e audiência admonitória realizada em 9 de outubro de 2018, conforme Processo 0003781-86.2018.8.07.0015. Destaco que em razão da falta de Casa do Albergado no Distrito Federal foi concedido ao Agravante o direito de cumprir a pena privativa de liberdade em regime de prisão domiciliar. Em juízo de cognição sumária, considero que, independentemente do regime de cumprimento da pena, o servidor condenado à pena privativa de liberdade não pode obter promoção enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Saliento que a proibição de promoção perduraria ainda que houvesse a suspensão condicional da pena, pois não se relaciona à possibilidade ou não de desempenho de atividades durante o período de cumprimento da pena. Ora, o servidor tem contra si uma sentença penal condenatória com todos os seus efeitos, só não foi recolhido ao cárcere, logo, tem o impedimento de promoção. Também não identifico, em sede de cognição sumária, inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a Administração Pública, no exercício da autotutela, detectou a ilegalidade da promoção e instruiu o processo que culminou na anulação do ato administrativo. Como bem pontuou a MM. Juíza a quo, “houve a comunicação da anulação da promoção ao Impetrante, sendo certo que a ele cabia a apresentação de recurso, o que não se verificou da documentação acostada aos autos”. Ademais, o Impetrante, embora ciente da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, colacionou ao processo de promoção certidões criminais negativas, o que provocou a errônea promoção. Assim, em juízo provisório, não vislumbro a prática de qualquer ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade coatora, pois apenas retificou a promoção realizada em desconformidade com a Lei de regência. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora